Tribunal: TJSP
Processo: 2151746-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que rejeitou a exceção apresentada pela ré. Fundamento de que penhora na conta da ré ocorreu sobre valores impenhoráveis. Interposição do recurso contra decisão que não reconsidera decisão a qual afastou o fundamento de que impenhorável o valor. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende prazo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que rejeitou a exceção apresentada pela ré. Fundamento de que penhora na conta da ré ocorreu sobre valores impenhoráveis. Interposição do recurso contra decisão que não reconsidera decisão a qual afastou o fundamento de que impenhorável o valor. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende prazo. Decisão que realmente afastou a impenhorabilidade que já precluiu. Recurso interposto fora do prazo recursal. Entendimento sedimentado no STJ de que as questões de ordem pública não possuem preclusão temporal, mas possuem preclusão consumativa e lógica. Fato de a decisão anterior não ter sido objeto de recurso no tempo pertinente, importa, segundo a Corte Superior, em preclusão consumativa. Possibilidade de discussão de matéria cognoscível de ofício em exceção de pré-executividade. Aplicação do Enunciado n° 393 da Súmula do STJ. Objeção de executividade que não é meio adequado para discussão sobre falsidade de assinatura ou sua ausência, que demanda instrução probatória. Sentença que já tratou do tema e transitou em julgado. Artigo 504 do Código de Processo Civil que trata da coisa julgada material. Decisão mantida. Agravo não provido, no que conhecido.